Tribunal: TJDFT
Processo: 0003258-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
1. O contrato de mediação de corretagem foi disciplinado pelo Código Civil como contrato típico através do qual uma pessoa, não ligada à outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme instruções recebidas (artigo 722 do Código Civil).
2. Uma vez obtido o resultado previsto contratualmente, o arrependimento das partes não obsta a remuneração devida ao corretor, conforme disciplina o artigo 725 do Código Civil.
3. No serviço de corretagem, com cláusula exclusividade, é devida ao corretor a remuneração integral, ainda que o negócio jurídico seja concluído sem a sua participação, exceto se demonstrada sua inércia ou ociosidade, conforme dispõe o artigo 726 do Código Civil.
4. Apelação conhecida, mas desprovida.